Tribunal: TJES
Processo: 5000746-64.2024.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000746-64.2024.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: MACIEL DE ALMEIDA DE SOUZA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE ACORDO. EXCLUSÃO DE CLÁUSULA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTONOMIA DA VONTADE. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por TOSCANO & CHERNICHARO ADVOGADOS contra sentença que, em ação de execução de título extrajudicial, homologou parcialmente acordo firmado entre o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A (BANDES) e os executados, extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, III, “b”, do CPC), mas indeferindo a homologação da cláusula relativa ao pagamento de honorários advocatícios. O apelante sustenta a validade da cláusula nona do acordo, que prevê o pagamento de honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa, requerendo a homologação integral do ajuste.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o magistrado pode afastar, no momento da sentença homologatória, cláusula expressa de acordo celebrado entre as partes que prevê o pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acordo celebrado entre partes capazes, regularmente representadas e sem vícios de consentimento, constitui negócio jurídico válido e eficaz.

4. O juiz deve homologar o acordo, salvo se ilícito o objeto, incapazes as partes ou irregular o ato, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5. A cláusula nona do acordo estabelece expressamente o pagamento dos honorários advocatícios, assumindo os executados a obrigação de adimpli-los no percentual de 10% sobre o valor da causa.

6. A utilização, como parâmetro, do percentual fixado no despacho inicial da execução não descaracteriza a avença, mas evidencia o reconhecimento da dívida pelos devedores.

7. A verba honorária convencionada em acordo não se confunde com honorários sucumbenciais fixados judicialmente, pois decorre da autonomia da vontade das partes.

8. Os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado e possuem natureza alimentar, nos termos do art. 23 da Lei nº 8.906/94, não podendo ser excluídos de ofício quando expressamente pactuados.

9. A exclusão da cláusula pela sentença viola a autonomia privada e os limites da atuação judicial na homologação de transações válidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O juiz deve homologar integralmente o acordo válido celebrado entre partes capazes, salvo ilicitude do objeto ou vício que comprometa sua validade.

2. A cláusula de acordo que prevê o pagamento de honorários advocatícios decorre da autonomia da vontade e não pode ser afastada de ofício pelo magistrado.

3. Os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado e, quando expressamente convencionados, vinculam as partes e o julgador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, III, “b”; Lei nº 8.906/94, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 889.983/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 07.11.2006, DJ 29.11.2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5000746-64.2024.8.08.0057

V O T O

Consoante relatado, trata-se de apelação cível por meio da qual pretende, TOSCANO & CHERNICHARO ADVOGADOS (ID 17489175), ver reformada a sentença (ID 17489174) que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, homologou parcialmente o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC, indeferindo a homologação da cláusula referente aos honorários advocatícios.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) a verba honorária possui caráter autônomo e natureza alimentar, tendo sido expressamente reconhecida pelos apelados na cláusula nona do termo de acordo firmado entre as partes; (ii) o ato de homologação judicial da transação confere definitividade às obrigações pactuadas, inclusive quanto aos honorários, não cabendo ao magistrado afastá-los unilateralmente; (iii) os honorários fixados em 10% sobre o valor da causa tornaram-se devidos ante a ausência de pagamento no prazo definido no acordo; e (iv) houve reconhecimento expresso e específico de obrigação líquida, certa e exigível por parte dos apelados, que se comprometeram a adimpli-la nos termos do acordo firmado. Requer o provimento do recurso.

A sentença hostilizada homologou o acordo firmado entre o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A (BANDES) e os executados, porém declarou a insubsistência dos honorários advocatícios, sob o fundamento de que a verba fixada no despacho inicial da execução possui caráter meramente provisional e que, havendo composição amigável sem previsão de valor específico de honorários no termo de ajuste, não haveria falar em sucumbência.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a homologação judicial de acordo que contém cláusula expressa prevendo o pagamento de honorários advocatícios autoriza o magistrado a decotar tal verba no momento da prolação da sentença.

Averbe-se, inicialmente, que os elementos dos autos evidenciam a regularidade do acordo celebrado entre as partes litigantes, não havendo qualquer vício capaz de comprometer sua validade e eficácia, tendo em vista que o instrumento foi subscrito pelas partes diretamente interessadas, pessoas maiores e capazes.

De acordo com o entendimento proclamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “válido o acordo celebrado, obriga-se o juiz à sua homologação, salvo se ilícito o seu objeto, incapazes as partes ou irregular o ato” (REsp nº 889.983/RS, Re. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/11/2006, DJ de 29/11/2006).

A
conclusão externada pela Corte Superior baseia-se no princípio da autonomia da vontade e na natureza do acordo como negócio jurídico processual, o qual vincula as partes e o julgador quanto aos termos pactuados que não afrontem a lei.

No caso, observa-se que a cláusula nona do acordo (ID 17489172) é clara ao estabelecer que os executados/apelados concordaram com o pagamento dos honorários advocatícios decorrentes do ajuizamento da ação de execução e assumiram o compromisso de negociá-los diretamente com a sociedade de advogados titular da verba, sob pena de cobrança judicial.

O fato de o acordo ter utilizado como valor os honorários fixado no despacho que determinou a citação dos executado (10% sobre o valor da causa) não constitui óbice para a homologação, mas sim reforço ao reconhecimento da dívida pelos devedores.

Não se pode confundir, portanto, a validade dos honorários estabelecidos no acordo livremente pactuado entre as partes com a imposição judicial de honorários de sucumbência, como fez a sentença, eis que, no primeiro cenário, a verba decorre da própria transação.

Ademais, os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado (art. 23 da Lei nº 8.906/94) e possuem natureza alimentar, não podendo ser afastados de ofício pelo magistrado quando as partes expressamente convencionaram sua existência e forma de satisfação no bojo do acordo.

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, tendo em vista que a decisão recorrida violou a autonomia da vontade das partes.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e homologar o acordo firmado entre as partes em sua integralidade, incluindo a cláusula referente ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme expressamente pactuada.

Sem honorários recursais.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)